Tribunal: TJMT
Processo: 1058238-43.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058238-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[J A TRAVAGIN & CIA LTDA - CNPJ: 07.788.460/0001-75 (RECORRENTE), GABRIELA THAIS GONCALVES TRINDADE - CPF: 025.856.462-89 (ADVOGADO), ELEZABETH MARZANO PACHECO DA SILVA 03219700128 - CNPJ: 27.839.073/0001-28 (RECORRIDO), ELIZABETH MARZANO PACHECO DA SILVA - CPF: 032.197.001-28 (RECORRIDO), PIMENTA ESTUDIO DE BELEZA LTDA - CNPJ: 51.242.112/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1058238-43.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1058238-43.2022.8.11.0001

Embargante:

J A Travagin & Cia Ltda. – ME

Embargado:
Elezabeth Marzano Pacheco da Silva e Pimenta Estúdio de Beleza Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO DE SENTENÇA EXTINTA POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1058238-43.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1058238-43.2022.8.11.0001

Embargante:

J A Travagin & Cia Ltda. – ME

Embargado:
Elezabeth Marzano Pacheco da Silva e Pimenta Estúdio de Beleza Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de
J A Travagin & Cia Ltda. – ME.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
8
°
Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença (Id
217206309): julgou extinto por ausência de bens, nos termos do artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Acórdão
(Id. 223912669): conheceu do recurso interposto
e negou-lhe provimento ao recurso do
J A Travagin & Cia Ltda. – ME
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 224924690):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1058238-43.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1058238-43.2022.8.11.0001

Embargante:

J A Travagin & Cia Ltda. – ME

Embargado:
Elezabeth Marzano Pacheco da Silva e Pimenta Estúdio de Beleza Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024